Tribunal: STF
Processo: RE 717878
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguro Social (GDASS). Manutenção da pontuação. Impossibilidade. Princípios do devido processo legal e da prestação jurisdicional. Discussão acerca da proporcionalidade da gratificação estendida aos inativos que se aposentaram de modo proporcional. Controvérsia que demanda a análise da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Agravo regimental não provido.